Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AI – Agravo de Instrumento Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Agravante: Petrobras Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobras Distribuidora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001, que reconsiderou a decisão anteriormente proferida, segundo a qual deveria haver a desocupação, pela agravada, do imóvel localizado no ST Setor de Garagens Oficiais da Quadra 4, Bloco A, PLL S/N, Asa Norte, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Ambas as partes (Id. 13433882) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, as partes requereram a suspensão do curso processual durante o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 313, inc. II e 313, § 4o, do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. No caso, a petição acima referida foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 41920748 dos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001 e Id. 10997864). Assim, determino a suspensão do curso processual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Publique-se e intimem-se. Brasília - DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator